Tribunal: TJES
Processo: 5000169-97.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000169-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YURI LEONARDO GALDINO SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000169-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YURI LEONARDO GALDINO SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 33,“CAPUT”, E ARTIGO 35, “CAPUT”, AMBOS DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL –
ABUSO DE AUTORIDADE DURANTE A BUSCA E APREENSÃO -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
-
EXCESSO DE PRAZO
NO INQUÉRITO POLICIAL
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL - ORDEM DENEGADA
.

1
.
A
presente
ord
em de habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática,
não
sendo
adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

2.

O c
otejo de provas envolvendo
a (in)existência de abusos na abordagem policial não cabe na presente via. Além disso, não há comprovação do alegado nos autos.

3.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente
a
gravidade em concreto da conduta em tese praticada pelo paciente,
tendo em vista que “os elementos de prova demonstram que os representados integram associação criminosa, com participação de adolescente”
.

4.
E
ventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
5.

Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6
.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
7
.

In casu,
pesa
investiga
ção sobre
uma organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, com estrutura hierarquizada e que conta com a participação de diversos corréus, o que inevitavelmente retarda a marcha do inquérito,
inexistindo, constrangimento ilegal perpetrado pelo magistrado na condução do feito.
8.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000169-97.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YURI LEONARDO GALDINO SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
a
advogad
a

P
aula dos
S
antos
M
enezes
em benefício de
YURI LEONARDO GALDINO SILVA,
apontando como autoridade coatora
o

MM
. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma/ES
.

Em síntese, além de adentrar nos fatos que permeiam a prisão do paciente, pugna pelo seu relaxamento, eis que perpetrados diversos abusos durante o ato, bem como frente ao vencimento do prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do inquérito policial.

Alerta, ainda, para as condições favoráveis do coacto.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o paciente
é investigado
nos autos da ação nº 0000163-86.2023.8.08.0062 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33,“caput”, e artigo 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Segundo
informa

o magistrado
de primeiro grau

(id n° 4377368, fl. 02/04):

“
(...
)
o paciente YURI LEONARDO GALDINO SILVA assumiu, após a prisão de CHARLES, a função de “gerente” das atividades de traficância
praticadas pelo paciente THIAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA recolhendo o dinheiro da venda semanalmente e repassando parte do valor para MICHAELLI BENEVIDES COUTINHO e CARLA BOURGUIGNON JUSTINO, ambas com funções relevantes na estrutura do grupo criminoso.
Relata o inquérito policial que
vários pagamentos referentes à venda de drogas foram realizados por CARLA BOURGUIGNON JUSTINO e ANTHONNY BOURGUIGNON MENEZES SODRÉ através de transações via PIX, diretamente na conta do paciente YURI LEONARDO GALDINO SILVA.

(...)
Segundo se apurou, o paciente YURI LEONARDO GALDINO SILVA, cumprindo ordens, chegou a entregar, a cada dois dias, 50g (cinquenta gramas) de “crack” para que CARLA BOURGUIGNON JUSTINO e ANTHONNY BOURGUIGNON MENEZES SODRÉ comercializassem, no valor de R$ 1.800,00 e, deste valor, por ordem de THIAGO CORADELLO GERMANO DE OLIVEIRA, sempre repassava R$ 100,00 para MICHAELLI BENEVIDES COUTINHO em razão de sua participação no fornecimento e por conta da prisão de CHARLES”.

O impetrante insurge contra os fatos acima transcritos,
alegando que não há prova concreta do real envolvimento do coacto no
delito
,
bem como que os depoimentos colhidos em sede policial foram forjados.

Entretanto,
relembro que
a presente via
não admite revolvimento da matéria fática,
não
sendo
adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

O mesmo entendimento se aplica ao suposto cometimento de abuso de autoridade por parte dos policiais
militares
, eis que tal constatação demanda exame probatório, atividade não comportada no bojo desta ação. Ademais, não houve comprovação
dos alegados excessos
, inexistindo documentos que
os
atestem
nestes autos
.

Em seguida, argumenta que ausentes os requisitos legais para o decreto da prisão preventiva em desfavor do paciente.

Nesse aspecto, verifico que o juízo
a quo
entendeu pela pertinência da medida frente a
gravidade em concreta do delito em tese praticado, trazendo em sua r. Decisão de
id n°4022688, fl. 7/9
, os
fundamentos
a seguir transcritos:

“
verifico que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pela existência de indícios de autoria e materialidade, bem como,
em razão da gravidade concreta da conduta, tendo em vista os elementos de prova que demonstram que os representados integram associação criminosa, com participação de adolescente
, sendo a medida necessária para evitar a reiteração criminosa, conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais juntada nos autos, o que demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública e a paz social”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com
a gravidade em concreto da conduta

em tese praticada
é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

E
sclareço,
ainda,
que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em remate, quanto ao
suposto
atraso no inquérito policial,
em inobservância ao que determina o artigo 10 do Código de Processo Penal,
ressalto
que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEBATE PREMATURO, CONSIDERANDO QUE A COLABORAÇÃO PREMIADA CONSTITUI MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS HÁBEIS A CORROBORAR OU A DESMENTIR O DEPOIMENTO DO COLABORADOR.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CPP, ART. 10. PRAZO IMPRÓPRIO. INVESTIGADO SOLTO. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM ANDAMENTO. INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVE DIVERSOS DELITOS PERPETRADOS NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEMORA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(AgRg no Inq n. 1.467/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 16/11/2022, DJe de 22/11/2022.)

O caso em apreço investiga uma organização criminosa voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes, com estrutura hierarquizada e que conta com a participação de diversos corréus, o que inevitavelmente retarda a marcha do inquérito,
inexistindo, pois, constrangimento ilegal perpetrado pelo magistrado na condução do feito.

Pelo exposto,
em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.